Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. SITUAÇÃO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. VISITAS. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 25% dos rendimentos do agravante, em ação de oferta de alimentos cumulada com guarda e visitas.
2.O agravante alegou incapacidade financeira, por ser aposentado por invalidez, com renda equivalente a um salário mínimo e despesas relevantes com tratamento de saúde. Requereu a redução dos alimentos e a fixação de regime de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a redução dos alimentos provisórios diante das condições financeiras e de saúde do alimentante; e (ii) saber se é viável a fixação imediata de regime de visitas no contexto de conflito familiar e existência de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5.A prova dos autos demonstra que o agravante possui renda limitada e enfrenta grave problema de saúde, com despesas contínuas que comprometem sua subsistência.
6.A redução dos alimentos para 20% dos rendimentos preserva o equilíbrio entre a necessidade da menor e a capacidade contributiva do genitor.
7.A regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança. A existência de medida protetiva e o contexto de conflito familiar justificam a manutenção do indeferimento provisório até melhor apuração dos fatos.
8.A alegação de litigância de má-fé demanda dilação probatória e deve ser analisada no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios ao percentual de 20% dos rendimentos do agravante, mantida a decisão quanto às visitas.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos provisórios devem observar o binômio necessidade-possibilidade, admitindo redução quando comprovada a limitação financeira e a condição de saúde do alimentante. 2. A fixação de regime de visitas pode ser postergada quando houver risco à integridade da criança ou contexto de conflito familiar relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 300; Lei no 5.478/1968, art. 4o; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096151, 0740187-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 26.02.2026, DJe 10.03.2026.